Tribunal: STF
Processo: Rcl 44175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TETO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357/DF e 4.425/DF. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal/SP, em 16.10.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 111328520155150034, no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia referente à contrariedade ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF:
    “EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TRANSCENDÊNCIA.
      Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, em face do disposto no art. 95, § 2º, II, do Regimento Interno do TST. Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência quanto à matéria impugnada, conforme previsto no art. 896-A, da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. Verifica-se que o tema impugnado (liquidação / cumprimento / execução / requisição de pequeno valor-RPV), no recurso de revista, não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. A ausência de transcendência econômica se configura quando a matéria impugnada não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese, não se constata nenhuma dessas circunstâncias. Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política a matéria recorrida. Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado. Por fim, cumpre destacar que o debate da matéria impugnada no recurso de revista não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso de revista. Ante o exposto, diante da ausência de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista interposto pela parte agravante, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (doc. 8).
    2. O reclamante alega que “o Ministro Relator da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto face ao não recebimento do Recurso de Revista, diante da ausência de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista interposto pela parte agravante, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 5, doc. 1).
    Sustenta que a “decisão ofende a autoridade da decisão proferida por es[t]a Suprema Corte nos autos das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como viola diretamente o disposto no art. 100, § 4º. da CF/1988” (fl. 5, doc. 1). 
    Afirma que “vários artigos da Emenda Constitucional nº 62/2009 fo[ram] objeto de impugnação, principalmente aquele que nos interessa, qual seja, o art. 97, que instituiu o regime especial de pagamento de precatórios e em um de seus parágrafos, mais especificamente §12, que trouxe novas regras para pagamentos de débito de pequena montante” (fl. 6, doc. 1).
    Assevera que, “de acordo com a redação do §12 do artigo 97 do ADCT, se o ente público não publicasse a lei a que se refere o § 4º do art. 100 em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação da Emenda Constitucional nº 62/2009, seria considerado, para os fins referidos, em relação aos Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de 30 (trinta) salários-mínimos para Municípios” (fl. 6, doc. 1). 
    Argumenta que “essa exigência deixou de existir em decorrência do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, oportunidade em que foi reconhecido a inconstitucionalidade por arrastamento ou reaverbação normativa do artigo 97 e todos os seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da EC nº 62/2009” (fl. 6, doc. 1). 
    Pondera que essa inconstitucionalidade “foi mantida, mesmo após a modulação dos efeitos das decisões proferidas nas referidas ADIns em 25.03.2015, oportunidade em que es[t]a Corte Suprema decidiu manter os efeitos transitórios de alguns dispositivos, dentre os quais não estava o § 12, do artigo 97 do ADCT, o qual, repita-se, teve sua inconstitucionalidade declarada, com efeitos ex tunc” (fl. 7, doc. 1).
    Alega ser, “portanto, indiscutível que o limite temporal de 180 dias que havia sido instituído pelo §2 do art. 97 do ADCT deixou de existir, de modo que o requerente poderia a qualquer momento editar Lei municipal reduzindo o valor do débito de pequena monta, até porque, em virtude da decisão de inconstitucionalidade, o art. 87 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional 37 de 2002, voltou a ter eficácia” (fl. 10, doc. 1).
    Requer medida liminar para “determinar a imediata suspensão do processo nº 0011132-85.2015.5.15.0034, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho – TST” (fl. 14, doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “seja cassada a decisão que não reconheceu a transcendência, e, assim, realize seu juízo de admissibilidade sem que a decisão tenha caráter irrecorrível, abrindo a possibilidade da causa chegar a es[t]e STF” (fl. 14, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF.
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação refere-se à incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem respeita à aplicabilidade do teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor de dez salários mínimos, previsto na Lei municipal n. 4.410/2017. Foram fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na fase de execução do processo:
    “RPV - LEI MUNICIPAL
    O Município executado se insurge contra a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento integral dos créditos deferidos ao autor no prazo de 60 dias. Sustenta ser aplicável o teto previsto na Lei Municipal nº 4.410/2017, que reduziu o valor da RPV para 10 (dez) salários mínimos, de modo que o montante devido ao reclamante deverá ser pago por meio de precatório, pelo que requer a expedição do respectivo ofício. Sem razão. O §12, do art. 97 do ADCT, incluído pela EC nº 62, de 09/12/2009, dispõe que: ‘§12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de:(...) II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.’
    Assim, sendo fato incontroverso que a lei municipal em questão foi publicada apenas em 2017, não respeitando o prazo de 180 dias, contados da data de publicação da EC 62/2009 - 10.12.2009 -, conforme preceitua o art. 97, § 12, do ADCT, a execução em face do ente municipal deve mesmo ser promovida por meio de RPV, tendo como limite o valor de 30 (trinta) salários mínimos. Nesse sentido é o entendimento do C. TST, in verbis: ‘(...)’ 
    Sendo assim, não verificada qualquer afronta aos termos da legislação apontada pelo agravante, em especial ao art. 100, §4º, da Constituição Federal, não há como acolher a irresignação lançada no presente recurso. Portanto, mantenho a r. decisão agravada”.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região que, ao inadmitir o recurso de revista interposto pelo reclamante, o Vice-Presidente daquele Tribunal assinalou:
    “Nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, somente caberá recurso de revista, das decisões proferidas em execução, por ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Liquidação / Cumprimento / Execução / Requisição de Pequeno Valor - RPV.
    O C. TST firmou entendimento no sentido de que, se não foi editada lei municipal no prazo previsto no art. 97 da ADCT (180 dias, contados da data da publicação da Emenda Constitucional 62/2009 - 10.12.2009), regulamentando o art. 100, § 4º, da CF/88, a execução em face do Município deverá ser promovida por RPV, caso o valor não ultrapasse 30 (trinta) salários mínimos.
    A interpretação conferida pelo v. acórdão recorrido está em consonância com iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST (...).
    Destarte, não há que se falar em violação direta aos dispositivos constitucionais invocados, na forma exigida pelo art. 896, § 2º, da CLT e pela Súmula 266 do C. TST”. 
    O Município de Espírito Santo do Pinhal/SP alega que o fundamento de ser a Lei municipal n. 4.410/2017 inconstitucional por ter sido expedida fora do prazo de 180 dias, previsto no § 12 do art. 97 do ADCT, não se coaduna com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF, sendo esse o objeto do recurso de revista interposto. 
    6. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial das modificações introduzidas pela Emenda à Constituição n. 62/2009, incluídas aquelas referentes ao art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT. Tem-se no voto do Ministro Relator: 
    “(...) julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”. 
    No julgamento da Questão de Ordem dessas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida, deixando, porém, de fora da modulação os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 12 do art. 97 do ADCT. Confira-se:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (DJe 4.8.2015).
    Este Supremo Tribunal tem decidido que, inocorrendo modulação na declaração de inconstitucionalidade dos efeitos referentes ao § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inaplicável o prazo de cento e oitenta dias para que os municípios legislassem sobre o teto aplicável para a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV. 
    7. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que conduziu ao recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, diante de dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    8. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que definido por este Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em precedente de repercussão geral e as súmulas vinculantes. Os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    9. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que ao declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional n. 62/2009 em controle concentrado de constitucionalidade, deixou de modular os efeitos do § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o que afasta a exigência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para publicação de lei municipal pela qual se estabeleça teto para expedição de requisição de pequeno valor. 
    A usurpação da competência teria o propósito de impor o reclamado a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF e reafirmada em dezenas de reclamações. 
    Reconhecendo a inaplicabilidade do prazo fixado no § 12 do art. 97 da Constituição da República como decidido naquelas ações de controle abstrato de constitucionalidade, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 44.963, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.5.2021; Rcl n. 38.886, de minha relatoria, DJe 15.6.2020; Rcl n. 36.253/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.7.2020; Rcl n. 38.302/SP, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.3.2020; Rcl n. 39.415/BA, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.9.2020; Rcl 36.624/SP, relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.8.2020; Rcl n. 42.972/SP, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.12.2020; Rcl n. 35.686/SP, relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.4.2020; e Rcl n. 44.899-MC/PE, relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.12.2020. 
    10. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido a usurpação de sua competência.
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora